Tribunal: TJMT
Processo: 1002674-76.2022.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002674-76.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Financiamento de Produto, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), ALESSANDRA LOPES DA SILVA - CPF: 044.095.421-50 (APELADO), ERIKA PATRICIA GABILAN SANCHES - CPF: 722.349.541-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO C/C RECONVENÇÃO – ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO ENTRE AS PARTES – QUITAÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS ANTES DA CITAÇÃO – AUSÊNCIA DE MORA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – DANO MORAL CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO –SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Comprovada a celebração de acordo extrajudicial e a quitação das parcelas vencidas após o ajuizamento da ação de busca e apreensão e antes de regularizada a angularização processual, resta descaracterizada a mora, pressuposto essencial à constituição válida e regular do processo, impondo-se a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC.

A inércia do credor fiduciário em promover a extinção da ação após o adimplemento da obrigação e o prosseguimento indevido da demanda configuram comportamento contraditório e violação à boa-fé objetiva, ensejando a responsabilidade civil por dano moral.

O valor fixado a título de indenização por danos morais (R$6.000,00) mostra-se adequado e proporcional, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica, não merecendo alteração.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1002674-76.2022.8.11.0002

APELANTE:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

APELADA:

ALESSANDRA LOPES DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande-MT,
Dr. Ângelo Judai Júnior
,
lançada nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em face de

ALESSANDRA LOPES DA SILVA
, que
julgou extinto
o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV do CPC, ante a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como determinou ao banco a devolver o veículo, nas mesmas condições em que fora apreendido, ou, caso reste impossível, que pague o valor do veículo com base no preço da tabela Fipe, atualizados pelo INPC desde a época da apreensão e juros de mora de 1% ao mês a partir da sentença. Aon final, condenou a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sob o valor atualizado da causa (art. 85, §2 do CPC).

Quanto à reconvenção,
julgou parcialmente procedente o pedido
, condenando o reconvindo/requerente ao pagamento de indenização por danos morais arbitrados no valor de R$6.000,00 (seis mil reais), nos termos do artigo 487, I, do CPC, bem como ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor do reconvinte/requerido no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa da reconvenção (CPC, art. 85, § 2o).

Inconformado, o banco-apelante sustenta, em síntese, que estão presentes os requisitos para a busca e apreensão, com a devida constituição da mora comprovada nos autos, e que a extinção do processo sem resolução do mérito é incabível, uma vez que o veículo foi apreendido e sua posse consolidada no patrimônio do credor fiduciário, nos termos do artigo 3o, §1o, do Decreto-Lei no 911/69.

Aduz, ainda, a legalidade da venda do bem, por ter sido realizada após o decurso do prazo legal para purgação da mora, e pugna pelo provimento do recurso e reforma integral da sentença (Id. 3188369163).

Foram apresentadas contrarrazões pela apelada no Id. 318836922, defendendo a manutenção integral da sentença, ao argumento de que houve quitação da dívida e ausência de mora, o que descaracteriza o interesse processual da instituição financeira e justifica a extinção do feito.

Preparo devidamente recolhido, conforme certidão de Id. 319749378.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à análise da correção da sentença que extinguiu a ação de busca e apreensão sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto processual, reconhecendo a inexistência de mora da devedora em razão da quitação das parcelas em atraso após o ajuizamento da ação e antes da angularização processual, e que acolheu parcialmente a reconvenção para condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$6.000,00 (seis mil reais).

De início, impende destacar que a busca e apreensão fundada no Decreto-Lei no 911/1969 tem como pressuposto específico a constituição da mora, cuja comprovação é condição de regularidade da ação. Entretanto, no caso concreto, restou comprovada a celebração de acordo extrajudicial entre as partes, com a quitação integral das parcelas vencidas, fato reconhecido pelo próprio banco apelante, o que descaracteriza o estado de mora e, consequentemente, esvazia o interesse processual do credor em prosseguir com a demanda.

A jurisprudência consolidada, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, é firme no sentido de que a
quitação ou renegociação integral do débito fiduciário
, ainda que superveniente ao ajuizamento da ação, torna ausente o interesse processual e impõe a extinção do feito sem resolução do mérito, conforme o artigo 485, IV, do CPC, uma vez que a mora é elemento constitutivo da pretensão de busca e apreensão.

No caso dos autos, verifica-se que o banco credor recebeu o valor integral das parcelas em atraso, conforme demonstrado na tese defensiva, acostado nos Ids. 318835882 e 318835883, mas permaneceu inerte quanto à extinção da ação, permitindo a continuidade indevida da demanda e a manutenção de restrição sobre o bem. Tal conduta revela desídia processual e afronta aos princípios da boa-fé objetiva, da confiança e da cooperação processual, conforme bem consignado pelo Juízo de origem.

A propósito, o entendimento deste Tribunal e de outras Cortes estaduais é no sentido de que, ao firmar acordo com o devedor e dar por quitada a obrigação, a instituição financeira assume o dever de boa-fé de providenciar a extinção imediata da ação de busca e apreensão, sob pena de responder pelos prejuízos decorrentes da manutenção indevida da demanda.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente, cujos fundamentos guardam total pertinência com a hipótese em exame:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO COM PEDIDO DE LIMINAR –
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – TRATATIVAS DE ACORDO E EMISSÃO DE BOLETO PARA QUITAÇÃO DAS PARCELAS EM ABERTO ENTRE A PROPOSITURA DE AÇÃO E A BUSCA E APREENSÃO DO BEM – MORA INSUBSISTENTE – CONDUTA DO BANCO INCOMPATÍVEL COM OS PRINCÍPIOS DA BOA -FÉ E LEALDADE – VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM) –
RECURSO DESPROVIDO A conduta do banco, notoriamente, mostra-se incompatível com os princípios da boa-fé e lealdade que norteiam as relações jurídicas e sociais: de um lado concordando extrajudicialmente em receber apenas as parcelas em atraso ou renegociar a dívida; e de outro exigindo o cumprimento da liminar de busca e apreensão e o pagamento da integralidade da dívida em Juízo, o que torna insubsistente a mora e inviabiliza o prosseguimento da busca e apreensão. “Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé” (art. 5o do novo CPC), sendo vedada a conduta contraditória (venire contra factum proprium).”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10100247820238110003, Relator.: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 13/08/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/08/2024)

“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO E QUITADO ANTES DA CITAÇÃO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SEGUIMENTO DA DEMANDA POR INÉRCIA DO CREDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS). VALOR ESTABELECIDO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO AFASTADA. CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DANOS MORAIS PELA TAXA SELIC NOS TERMOS DA LEI N.o 14.905/2024. SENTENÇA PONTUALMENTE REFORMADA. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO BANCO RÉU PROVIDO EM PARTE. 1. Ao celebrar acordo amigável com o devedor, a instituição financeira gerou a expectativa legítima de que a ação de busca e apreensão seria extinta ante o esvaziamento da obrigação contratual quitada pela retomada do bem pela credora, de modo que a desídia processual estampada pelo banco ao permitir o prosseguimento da demanda, além de reverberar na desnecessária movimentação da máquina judiciária, configurou comportamento contraditório que ofende a boa-fé objetiva e a confiança entre contratantes. 2. Configurado o dano moral, o quantum fixado deve ser mantido no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais), em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 3. A omissão da instituição financeira, por si só, não configura a intenção de cobrar um valor já quitado, de modo que descabido o pedido de indébito. 4. A atualização monetária da indenização por danos morais deve observar a regra da Lei no 14 .905/2024, aplicando-se a taxa Selic. 5. Sentença pontualmente reformada, recurso da parte autora desprovido, recurso do banco réu provido em parte.”
(TJ-MS - Apelação Cível: 08005829620248120007 Cassilândia, Relator.: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data de Julgamento: 16/10/2025, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 17/10/2025)

No mesmo diapasão, a sentença recorrida corretamente reconheceu a existência de dano moral, uma vez que a conduta negligente do banco, ao permitir o prosseguimento de uma ação que já se mostrava destituída de interesse jurídico, impôs à devedora constrangimentos e transtornos injustificados, notadamente diante da indevida apreensão do bem que já se encontrava com a dívida sanada.

Quanto ao
quantum
indenizatório, verifica-se que o valor fixado em
R$6.000,00
(seis mil reais) mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da indenização, sem ensejar enriquecimento sem causa da parte autora, nem se mostrar ínfimo a ponto de banalizar o instituto da reparação moral.

Em suma, a sentença recorrida analisou detidamente o conjunto fático-probatório e aplicou com precisão o direito ao caso concreto, devendo ser mantida integralmente, por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto
NEGO PROVIMENTO
aos recursos.

Por consequência,
majoro
os honorários recursais a serem suportados pelo banco-recorrente para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa da reconvenção, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026